Tribunal: TJPA
Processo: 0805142-13.2018.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805142-13.2018.8.14.0015

APELANTE: MUNICIPIO DE CASTANHAL

APELADO: MARIA DO PERPETUO SOCORRO PANTOJA MARTINS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DO PEDIDO. CONTRATO TEMPORÁRIO NULO. RE 596.478 (TEMA 191 DE REPERCUSSÃO GERAL). DIREITO AO SALÁRIO E AO FGTS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

1.

O objetivo do agravante é a reforma de decisão monocrática que negou provimento à sua Apelação.

2.

A declaração de nulidade da contratação representa decorrência lógica do pedido de pagamento do FGTS, afastando a tese de julgamento
extra petita
, em consonância com o art. 322, § 2º, do CPC e a jurisprudência do STJ.

3.

O STF, no RE 596.478 (Tema 191 de Repercussão Geral), declarou constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, garantindo o direito ao salário e ao FGTS para o trabalhador cujo contrato com a administração seja declarado nulo.

4.

A jurisprudência do STJ permite a reiteração dos fundamentos da decisão recorrida quando não apresentados novos argumentos.

5.

Agravo Interno CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal

de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos

termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de julho de dois mil e vinte.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Anadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Castanhal em face da decisão monocrática proferida por este Relator que negou provimento à sua Apelação.

Nas suas razões recursais, o agravante suscita a ocorrência de julgamento
extra petita
, pois a nulidade do contrato declarada pelo juízo
a quo
e mantida pelo juízo
ad quem
jamais teria sido suscitada como pedido na inicial.

Alega a inexistência do direito ao depósito do FGTS para servidores temporários em função da natureza administrativa do vínculo, devendo ser observado o princípio da legalidade.

Assim, requer o provimento do recurso e a reforma do
decisum
agravado.

Foram ofertadas Contrarrazões (ID 16875865).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Sessão Presencial.

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade elencados pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC).

O objetivo do Município de Castanhal com o presente recurso é a reforma da decisão monocrática que negou provimento à sua Apelação, e, de ofício, alterou a forma de cálculo dos juros de mora e o índice de atualização monetária, bem como afastou o percentual atribuído aos honorários advocatícios, na esteira do art. 85, § 4º, inciso II, do CPC.

Inicialmente, ressalta-se que o vício de julgamento
extra petita
(art. 492 do CPC) configura matéria de ordem pública e pode ser apreciado a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício.

Não obstante, não se vislumbra a sua ocorrência no presente caso, uma vez que o art. 322, § 2º, do CPC é inequívoco ao consignar que “a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé”.

A agravada fundamentou a sua pretensão na regra do art. 19-A da Lei Federal nº 8.036/1990, que estabelece: “É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário”.

Desta feita, a declaração de nulidade da contratação representa decorrência lógica do pedido de pagamento do FGTS, o que afasta a tese de julgamento
extra petita
, consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.

1. Não se conhece da alegada violação do art. 535 do CPC/73, quando a causa de pedir recursal se mostra genérica, sem a indicação precisa dos pontos considerados omissos, contraditórios, obscuros ou que não receberam a devida fundamentação, sendo aplicável a Súmula 284 do STF. Precedentes.

2. No sistema da persuasão racional, adotado pela legislação processual civil, (arts. 130 e 131, CPC/73 e 370 e 371, CPC/15), o magistrado é livre para examinar o conjunto fático-probatório produzido nos autos e firmar sua convicção, desde que indique de forma fundamentada os elementos do seu convencimento.

3.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o vício de julgamento extra petita não se configura quando o provimento jurisdicional representar decorrência lógica do pedido, compreendido como aquilo que se pretende com a instauração da demanda e se extrai a partir de uma interpretação lógico-sistemática do afirmado na petição inicial, recolhendo todos os requerimentos feitos em seu corpo, e não só aqueles constantes em capítulo especial ou sob a rubrica 'dos pedidos'. Precedentes
.

4. O termo inicial dos juros moratórios, nas hipóteses de danos decorrentes de ato ilícito derivados de responsabilidade extracontratual, é a data do evento danoso, a teor da Súmula 54 do STJ.

5. Na espécie, rever o entendimento do Tribunal de origem no tocante à legitimidade da autora, ora agravada, responsabilidade da demandada, ora agravante, configuração dos danos e ausência de concorrência de culpas, demandaria, inevitavelmente, o exame do contexto fático-probatório dos autos, atraindo o óbice da Súmula 7/STJ 6. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 323.625/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 25/5/2020, DJe de 28/5/2020.) (grifo nosso)

No tocante à alegada inexistência de direito ao recebimento do FGTS, verifico que o Agravo Interno reproduz os argumentos deduzidos na Apelação, os quais já foram suficientemente analisados por ocasião da prolação do
decisum
ora recorrido.

Com efeito, restou consignado na decisão monocrática que o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE 596.478 (Tema 191), sob a sistemática da Repercussão Geral, declarou constitucional o art. 19-A da Lei Federal nº 8.036/1990, garantindo o direito ao salário e ao FGTS para o trabalhador cujo contrato com a administração seja declarado nulo.

Ademais, as Cortes Superiores têm consistentemente decidido que o direito ao salário e ao FGTS são efeitos jurídicos da declaração de nulidade da contratação do servidor, tendo o STF consolidado o entendimento de que tais efeitos jurídicos não se limitam às contratações regidas pela CLT.

Portanto, considerando que a ficha de registro funcional, portarias, declaração de tempo de contribuição e contracheques apresentados pela agravada comprovam seu trabalho para o Município de Castanhal no período de 01/09/1987 a 12/11/2014, não merece reformas a sentença que condenou este ao pagamento do FGTS devido “durante a vigência do contrato de trabalho em tela, excluindo-se as parcelas do período anterior a 27/11/2013, atingidas pela prescrição”.

Impende salientar que o entendimento do STJ é pacífico quanto à possibilidade de o julgador “reiterar os fundamentos da decisão recorrida quando não deduzidos novos argumentos pela parte recorrente, pelo que o art. 1.021, § 3º, do CPC não impõe ao julgado a obrigação de reformular a decisão agravada”
[1]
.

Por oportuno, ressalta-se que a decisão monocrática se encontra em consonância com a jurisprudência desta Egrégia Corte:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. FGTS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. MODULAÇÃO TEMPORAL. RECURSO EXTRAÓRDINÁRIO 709.212/DF (Tema 608). SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. ART. 19-A, DA LEI 8.036/1990. RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 596.478/RR-RG (TEMA 191). RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 705.140/RS-RG (TEMA 308). APLICABILIDADE AO CASO CONCRETO.

1. No julgamento do ARE nº 960.708, interposto pelo Estado do Pará, a Segunda Turma do STF confirmou o entendimento de que o prolongamento da contratação temporária, em razão de sucessivas renovações, descaracteriza o conteúdo jurídico do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, gerando como consequência a extensão dos direitos sociais previstos no art. 7º da Carta de Direitos, especialmente o FGTS, conforme já havia manifestado o Plenário da Excelsa Corte no RE 596.478/RR (Tema 191) e no RE 705.140/RS (Tema 308).

2. In casu, devida concessão do FGTS, respeitada prescrição quinquenal.

3. Recurso conhecido e negado provimento.

(TJPA – Apelação / Remessa Necessária – Nº 0019143-76.2010.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 20/04/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS TRABALHISTAS POR SERVIDOR TEMPORÁRIO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. NÃO ACOLHIDA. MÉRITO. CONTRATO NULO NOS TERMOS DO ART. 37, §2º DA CF/88. PRECEDENTES DO STF MEDIANTE REPERCUSSÃO GERAL. RE 596478. DEVIDO O PAGAMENTO DO FGTS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS NOS TERMOS DO ART. 85, §§ 2º E 3º, DO CPC. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

1 – Preliminar de inépcia da inicial por incongruência do pedido. Considera-se inepta a petição inicial quando lhe faltar pedido ou causa de pedir; da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; o pedido for juridicamente impossível; contiver pedidos incompatíveis entre si. A autora informou na inicial que foi contratada como servidora temporária para função de professora, durante o período de 02/02/2013 a 31/12/2016, requerendo desse período os valores referentes ao FGTS, de forma que se pode concluir que este é o período em que pugna pelo pagamento dos valores referentes ao FGTS, não havendo qualquer incongruência no pedido, sendo perfeitamente possível o pedido de levantamento do FGTS para os servidores temporários que tenham seus contratos de trabalhados declarados nulos, o que melhor se analisará no mérito da apelação. Assim, rejeito a preliminar de inépcia da inicial.

2 - O excelso Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral do Recurso Extraordinário (RE) 596.478, em que o Estado de Roraima questionava o art. 19-A, da Lei nº 8.036/90, que estabelece o direito ao depósito do FGTS para trabalhadores contratados sem concurso público.

3 - Reconhecida a nulidade da contratação temporária do Recorrido, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal, deve-se aplicar o art. 19-A da Lei n. 8.036/1990 e assegurar-se o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e o direito à percepção do saldo de salário.

4 – Honorários fixados corretamente, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.

5 – Apelação Cível, conhecida e desprovida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001824-64.2018.8.14.0109 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/11/2019 )

Assim, entendo que todas as questões levantadas pelo agravante foram decididas de forma devidamente fundamentada na decisão monocrática, inexistindo razões no presente recurso capazes de justificar a sua reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
AgInt no AREsp n. 2.367.945/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.

Belém, 23/07/2024